Tribunal: TJDFT
Processo: 0715058-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715058-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO RICARDO GARCIA ANNONI RECORRIDO: MARLENE NEGRETTI RITTER BENITES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DOS VALORES COBRADOS DECORREM DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. “[ ] 4. Em se tratando de contrato de mútuo de coisa fungível, dinheiro, nada obsta que a avença sob seja feita na forma verbal, haja vista não se tratar de contrato formal e solene. Sobre o tema, esclarecedores são os termos do artigo 107, do CC, donde se extrai que "a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. [ ] (Acórdão 1064397, 20160110658954APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367)" 2. Juntada de comprovantes de depósito e transferências de valores sem definição de que tais transações tenham sido efetuadas pelo autor-apelante à ré-apelada em razão de contrato de mútuo verbal firmado entre as partes não se mostra suficiente para definir relação de tais quantias com a pactuação. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 373 do Código de Processo Civil, sustentando que o seu direito restou devidamente comprovado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 373 do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ausência de comprovação do direito alegado, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010